Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS. FEITO EXECUTIVO. TÍTULO PRESCRITO. RESOLUÇÃO TJDFT No 11/2012. PREVENÇÃO AFASTADA.
1.Compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais processar e julgar execuções, nos termos da Resolução TJDFT no 11/2012.
2.Embora deduzida ação de execução anteriormente, a qual foi extinta sem resolução do mérito, a reedição da demanda quando o título já se encontra fulminado pela prescrição, impede o processamento pela via executiva e, consequentemente, afasta a regra da prevenção, pois a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais não detém a competência para o processamento.
3.Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras.